Tribunal: TJBA
Processo: 8051724-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051724-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GRADO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CHRISTIANE MARQUES MONTENEGRO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTOS SIMULTÂNEOS.
DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE LUCROS CESSANTES. DECISÃO QUE EM LIQUIDAÇÃO QUE ACOLHEU CÁLCULOS PERICIAIS INCORRETOS E REDUZIU O VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE JUÍZO DE EQUIDADE. CÁLCULOS DOS LUCROS CESSANTES QUE INCLUÍRAM RENDIMENTOS FINANCEIROS QUE PODERIAM TER SIDO AUFERIDOS MEDIANTE INVESTIMENTO BANCÁRIO HIPOTÉTICO DO QUE SE DEIXOU DE GANHAR. NÃO CABIMENTO. LUCROS CESSANTES QUE SE LIMITAM AO QUE SE DEIXOU DE GANHAR POR EFEITO DIRETO E IMEDIATO DO FATO DANOSO. LUCRO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS NÃO INCLUÍDO NA CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. REDUÇÃO PERCENTUAL DO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE JUÍZO EQUITATIVO E PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA.
AGRAVOS DE INSTRUMENTO AOS QUAIS SE DÃO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos destes agravos de instrumento de nº
8051724-86.2023.8.05.0000
, e
8045452-76.2023.8.05.0000
em que são agravantes
GRADO ENGENHARIA LTDA
e
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos agravos
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator